Tribunal: TJMT
Processo: 1006372-96.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006372-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), VITOR HUGO LEVENTI DE CARVALHO HACKENHAAR - CPF: 045.471.131-06 (AGRAVANTE), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (AGRAVADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), SIRLEI DOS SANTOS LUQUE - CPF: 319.099.118-95 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO EM CONTA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento do provimento liminar para a determinação da indisponibilidade de bens e bloqueio de valores é medida excepcional, por envolver direito constitucional de propriedade, sendo inviável quando não demonstrado, efetivamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VITOR HUGO LEVENTI DE CARVALHO HACKENHAAR, contra a decisão proferida pelo Juízo 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores c.c Indenização por Danos Morais nº 1008847-96.2022.8.11.004, indeferiu a tutela de urgência quanto os pedidos de cancelamento do contrato e bloqueio em conta bancária das agravadas, da quantia de R$12.915,22 (doze mil, novecentos e quinze reais e vinte e dois centavos), a fim de garantir a devolução dos valores pagos pelo consórcio imobiliário.

Aduz que foi alvo de propaganda enganosa por parte das agravadas, que lhe fizeram depositar o valor a título de entrada da sua casa própria com a garantia de liberação do crédito em até 07 (sete) dias para aquisição do bem. Assevera que, ao perceber que foi ludibriado, requereu o cancelamento do contrato no prazo de 07 dias e a devolução do valor pago.

Menciona que, depois da assinatura do contrato, descobriu que as empresas são corriqueiras na prática de estelionato, razão pela qual se faz necessário o bloqueio dos valores em conta bancárias das demandadas, como medida de resguardar a devolução do valor até o deslinde da ação.

Afiança que as agravadas respondem a cerca de 150 ações na Justiça, com objeto idêntico, em que se formula contrato mediante propaganda enganosa sendo, inclusive, investigadas pela DECON (Delegacia do Consumidor) quanto a prática corriqueira de propaganda enganosa.

Desse modo, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para bloquear em conta de titularidade das agravadas, o valor pago a título de entrada, no importe de R$12.915,22 (doze mil, novecentos e quinze reais e vinte e dois centavos), além da abstenção de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, diante do cancelamento do contrato fraudulento. No mérito, requer seja ratificada em definitivo a liminar recursal.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 124798654.

As informações foram prestadas pela Magistrada
a quo
, no Id. 125377155.

As contrarrazões foram ofertadas por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, no Id. 139315162, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por contra a decisão de primeiro grau que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor das agravadas, indeferiu a tutela de urgência na qual o agravante postulou o bloqueio da quantia de R$12.915,22 (doze mil, novecentos e quinze reais e vinte e dois centavos) nas contas de titularidade das agravadas, com a finalidade de assegurar o resultado útil da ação.

Em síntese, o agravante aduz que teme não ser ressarcido dos valores despendidos na entrada do consórcio imobiliário, uma vez que acredita ter sido vítima de fraude.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos.

É assim porque inexistem elementos que indiquem que as devedoras não dispõe de patrimônio suficiente para responder pela obrigação, sendo descabido, por ora, o deferimento da tutela de urgência pretendida..

Sabe-se que o bloqueio de bens e valores, por meio do arresto, não encerra o propósito de antecipar os efeitos de futura decisão, mas de, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido.

Todavia, o deferimento da medida cautelar de arresto exige a comprovação da mora e do estado de insolvência das agravada, o que demanda por certo, necessária instrução probatória e não pode o pleito ser fundado somente na quantidade de ações que vem a sofrer a agravada, sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório para se apurar os fatos.

Portanto, como bem consignou o d. Julgador
a quo
sendo indiscutível a necessidade de dilação probatória, incabível o pedido de bloqueio de valores em caráter liminar.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE VALORES BACENJUD – MEDIDA SATISFATIVA – DECISÃO MANTIDA – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tutela pretendida consiste apenas em medida que assegura ao final da lide o efetivo cumprimento da decisão, vez que é público e notório que os demandados são processados em todo território nacional em decorrência de sucessivos golpes aplicados. A
pesar dos argumentos apresentados pelo agravante, tem-se que não está demonstrada a real probabilidade do direito tampouco o efetivo risco de prejuízo irreparável, haja vista que a pretensão em sede de tutela de urgência consiste em bloqueio de valores embasado em ação de rescisão de contrato.

Tal ação demanda por certo, a necessária instrução probatória e não pode ser embasada somente sobre a quantidade de ações que vem a sofrer os agravados, bem como sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório para se apurar os fatos.
A medida pretendida se mostra em caráter satisfativo, vez que o bloqueio somente poderá ocorrer se comprovada, eventualmente, a responsabilidade dos agravados, mediante a angularização processual e não somente para assegurar o fim do processo.”
(TJ-MT 10091683120208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022